Tribunal: TJDFT
Processo: 0703364-55.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Ameaça. Contexto da Lei Maria da Penha. Condenações mantidas. Apelo não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou a apelante pelos crimes de ameaça contra ex-companheira e contra enteada (art. 147, caput, do Código Penal).
II. Questão em discussão
2. A questão om discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação do apelante pelos crimes de ameaça.
III. Razões de decidir
3. O crime de ameaça se concretiza a partir do momento em que o acusado consegue intimidar a vítima com um mal grave e injusto que anuncia, independentemente de sua intenção pessoal de realizar concretamente o que verbalizou. Não há resultado naturalístico, pois é um crime formal. Comprovado nos autos que o apelante ameaçou as vítimas com uma faca, a ponto inclusive de precisar acionar a polícia militar, registrando um boletim de ocorrência, cabível a condenação no crime descrito no art. 147, caput, do Código Penal.
4. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima apresenta especial relevo nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, notadamente quando corroborada pelo conjunto probatório dos autos. Ressalte-se que tais delitos são cometidos, em regra, na esfera de convivência íntima, razão pela qual os depoimentos das vítimas e das testemunhas podem servir de base para a condenação, sobretudo quando não há razão para serem desacreditados, se congruentes e seguros.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e, no mérito, não provida.